Tribunal: TJDFT
Processo: 0751319-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0751319-96.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BAYER S.A., BAYER S.A., BAYER S.A., BAYER S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Nada a prover quanto à petição de ID 23994652, uma vez que a decisão que não conheceu do presente agravo de instrumento transitou em julgado em 11.03.2020. Brasília-DF, 15 de março de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator